Tribunal: TJPA
Processo: 0804756-47.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804756-47.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDSON JOSE MONTEIRO GONCALVES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DE PROVA DIGITAL. AUSÊNCIA DE MÍDIA BRUTA E METADADOS DE CONVERSAS EXTRAÍDAS DE APLICATIVO DE MENSAGENS. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA, À INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II, III e IV do Código Penal e art. 244-B, §2º da Lei nº 8.069/1990, visando à revogação da prisão preventiva ao argumento de constrangimento ilegal decorrente da utilização de capturas de tela de conversas de WhatsApp desacompanhadas de mídia bruta, metadados, cópia forense, registros formais de cadeia de custódia e códigos
hash
. Sustenta a defesa que a impossibilidade de cumprimento da determinação emanada pelo STF na Reclamação Constitucional nº 80.130/PA comprometeria o suporte probatório mínimo exigido para a manutenção da segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impossibilidade superveniente de apresentação da mídia bruta referente às conversas extraídas de aparelho celular compromete os indícios de autoria aptos a justificar a prisão preventiva; (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP, diante dos elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos diversos das mensagens eletrônicas questionadas pela defesa, notadamente o laudo de necropsia, os depoimentos testemunhais, a gravidade concreta dos delitos e notícias de intimidação de testemunhas.

4. A fundamentação
per relationem
adotada pelo Juízo de origem é válida quando os fundamentos incorporados são acessíveis às partes e revelam motivação concreta e idônea.

5. A impossibilidade material de fornecimento da mídia bruta não conduz automaticamente à inexistência de justa causa nem à desconstituição dos demais elementos probatórios regularmente produzidos durante a persecução penal.

6. A custódia cautelar exige juízo de probabilidade acerca da autoria delitiva e prova da existência do crime, sendo desnecessária certeza exauriente própria da sentença condenatória.

7. A decisão proferida pelo STF na Reclamação Constitucional nº 80.130/PA não declarou a inexistência de indícios de autoria nem determinou a revogação automática da prisão preventiva, limitando-se ao reconhecimento da necessidade de observância das garantias do contraditório e da ampla defesa.

8. Permanecem hígidos o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da existência de elementos indicativos de ameaça a testemunhas e do fato de o paciente ter permanecido foragido por lapso temporal significativo após a decretação da prisão preventiva.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A impossibilidade superveniente de apresentação da mídia bruta de conversas extraídas de aplicativo de mensagens não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva quando subsistem outros elementos probatórios.

2. Alegações relativas à autenticidade, cadeia de custódia e valor probatório de prova digital não são apreciáveis em
Habeas Corpus
quando demandam revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.

3. É legítima a prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta dos delitos, em indícios de intimidação de testemunhas e no risco à ordem pública e à instrução criminal.

4. A permanência do acusado em condição de foragido após a decretação da prisão preventiva constitui elemento apto a evidenciar risco à aplicação da lei penal.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar os riscos concretos decorrentes da liberdade do acusado.

Jurisprudência relevante citada
TJPA,
Habeas Corpus
Criminal nº 0828099-09.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Seção de Direito Penal, j. 10.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Edson José Monteiro Gonçalves
, em face de ato do
Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém
, na Ação Penal nº 0823793-89.2024.8.14.0401, em que figura como réu, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, III e IV do Código Penal e art. 244-B, §2º da Lei n° 8.069/1990.

A impetrante sustenta que a prisão preventiva do paciente decorreria de constrangimento ilegal, porquanto estaria alicerçada exclusivamente em capturas de tela de supostas conversas de WhatsApp desacompanhadas de mídia bruta, cópia forense “
bit a bit
”, metadados, registros formais de cadeia de custódia e códigos
hash
, circunstância que evidenciaria possível ruptura do princípio da mesmidade e inviabilizaria a auditabilidade, repetibilidade e reprodutibilidade da prova digital, em afronta ao art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Aduz que a autoridade apontada como coatora teria reconhecido a impossibilidade de cumprir a determinação emanada na Reclamação nº 80.130/PA, o que configuraria fato novo apto a comprometer o suporte probatório mínimo exigido para a manutenção da custódia cautelar (ID 34187829).

Afirma que a continuidade da segregação preventiva, mesmo diante da alegada confissão estatal de inexistência de documentação técnica indispensável, implicaria indevida inversão do ônus probatório e afronta ao devido processo legal, à paridade de armas e ao dever de controle jurisdicional da legalidade da prova.

Requer a concessão de medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente, com expedição de alvará, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pleiteando, no mérito, o conhecimento e a confirmação definitiva da ordem de
Habeas Corpus.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 34843576).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 35039839).

O Ministério Público, nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça Dra. Amélia Satomi Igarashi, emitiu parecer pelo não conhecimento da ação mandamental, e, em caso de não ser este o entendimento, pela denegação da ordem
(ID 35414669).

Coube-me a relatoria, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do
writ
.

2. Mérito.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da subsistência dos fundamentos que amparam a prisão preventiva do paciente, diante da alegada impossibilidade de cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional nº 80.130/PA, especialmente em razão da inexistência da denominada “mídia bruta” referente às conversas extraídas de aparelho celular e utilizadas no curso da persecução penal.

Suscita a impetração, em síntese, que a ausência de preservação da integralidade da prova digital, acompanhada de elementos técnicos aptos a assegurar a cadeia de custódia comprometeria a higidez dos indícios de autoria, esvaziando o
fumus commissi delicti
necessário à manutenção da custódia cautelar.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Cumpre registrar que a decisão ora impugnada, que manteve a segregação cautelar do paciente, adotou fundamentação
per relationem
, técnica decisória plenamente admitida pela jurisprudência consolidada, desde que os fundamentos incorporados sejam acessíveis às partes e revelem motivação idônea e concreta.

Nesse sentido, revela-se imprescindível rememorar os fundamentos das decisões pretéritas que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, ressalvada, evidentemente, a decisão de pronúncia posteriormente anulada pelo STF nos autos da Reclamação Constitucional.

Com efeito, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo de origem consignou expressamente:

“Compulsando atentamente os autos processuais, é cediço que a decretação da prisão preventiva por autoridade judiciária (característica da jurisdicionalidade), é verificada sob a análise dos pressupostos do
periculum libertatis
e do
fumus comissi delicti
, representados, respectivamente, pela garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal, com a prova de existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Dito isto, em que pese o direito constitucional de liberdade está previsto no Estado Democrático de Direito em que vivemos, esse mesmo estado, assegura a excepcionalidade da prisão preventiva com fundamento na ordem pública, todas as vezes que a paz e a harmonia social, indispensáveis, na comunidade, são violadas por condutas delituosas, assim como para assegurar a aplicação da lei penal e o andamento da instrução processual.

In casu
, cotejando com parcimônia os autos processuais n° 0012654-18.2020.814.0401 e 0012653-33.2020.8.14.0401, verifica-se a gravidade
in concreto
do crime perpetrado pelos acusados (...), conforme se pode constatar pelo laudo de necropsia médico legal (...), conforme se pode constatar pelo laudo de necropsia médico legal às fls. 180/181 – volume I, dos autos processuais nº 0012653-33.2020.8.14.0401. Aliado a isso, os representados acima citados, segundo narram os autos, estão ameaçando as testemunhas que depuseram em sede policial, conforme afirmado no depoimento da testemunha acostado às fls. 174/175 – volume I, dos autos processuais nº 0012653-33.2020.8.14.0401.

Pelo exposto, hei por bem, de forma concisa e sucinta, acolhendo parcialmente o requerimento da autoridade policial, nos termos da manifestação do Ministério Público, DECRETAR, como decretado tenho, a prisão preventiva dos réus:

(1) EDSON JOSÉ MONTEIRO GONÇALVES JÚNIOR [...]”. (ID 131136543 - p. 20/23 - processo de origem) (grifos)

Como se observa, a custódia cautelar não foi decretada com base nas mensagens eletrônicas ora questionadas pela defesa, aliás sequer são mencionadas na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente que foi reiterada em diversas oportunidades de revisão da manutenção da prisão.

Ao revés, o decreto prisional foi calcado em elementos informativos extraído dos autos, notadamente: (I) a prova da materialidade delitiva, evidenciada pelo laudo de necropsia; (II) os indícios de autoria em razão dos depoimentos testemunhais; (III) a gravidade concreta do delito e (IV) elementos indicativos de risco à instrução criminal, consubstanciados nas notícias de ameaças dirigidas a testemunhas.

É de se ponderar, ademais, que as decisões subsequentes que reexaminaram a necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente também se ampararam nos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigativa e posteriormente ratificados sob o crivo do contraditório judicial não estando a fundamentação judicial restrita, portanto, às conversas extraídas de aparelho celular não apreendido pelas autoridades competentes.

Nessa perspectiva, o fato de o Juízo de origem ter posteriormente consignado a impossibilidade material de cumprimento integral da determinação oriunda pelo STF, não conduz, automaticamente, ao esvaziamento dos fundamentos da prisão preventiva.

Isso porque a impossibilidade superveniente de produção ou recuperação da mídia original não equivale, por si só, à inexistência absoluta de justa causa ou à automática desconstituição dos demais elementos probatórios regularmente amealhados durante a investigação e a instrução criminal.

Por oportuno, confira-se o excerto da manifestação do Juízo de origem:

“O celular da genitora da vítima não foi apreendido nos autos, as fotos e prints foram todos fornecidos pela genitora da vítima, não tendo ocorrido extração seja pela polícia judiciaria ou pela perícia.

Assim, não é possível o fornecimento da mídia bruta à defesa e muito menos a realização de perícia.

Aliás, não é possível nem mesmo a intimação da genitora da vítima para que entregue o referido aparelho, já que ela faleceu (ID 81891210, dos autos nº 0012653-33.2020.8.14.0401, cuja cópia segue anexo).

Assim, não é possível a juntada/disponibilização da mídia bruta e perícia requerida pela defesa, já que tal prova não foi produzida e não é possível produzi-la, restando, por consequência, impossível cumprir a ordem emanada nos autos de reclamação constitucional nº 80.130 Pará [...]”. (ID 34187832 - p. 6)

A pretensão defensiva, em verdade, procura transformar discussão atinente à admissibilidade, autenticidade ou valor probatório de determinado elemento de prova digital em fundamento apto, por si só, à revogação da prisão preventiva, olvidando que a custódia cautelar exige apenas juízo de probabilidade acerca da autoria delitiva e prova da existência do crime, e não certeza exauriente própria da sentença condenatória.

A esse respeito, cumpre salientar que a decisão reclamada perante o STF não declarou a inexistência de indícios de autoria, tampouco determinou a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, limitando-se a reconhecer questão relacionada à necessidade de observância das garantias ao contraditório e ampla defesa.

Eventual controvérsia acerca da higidez, autenticidade ou valor probatório das capturas de tela extraídas de aplicativo de mensagens, constitui matéria que deverá ser examinada pelo Juízo natural, não se revelando adequada a estreita via do
Habeas Corpus
para proceder ao revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório.

Sobre o tema já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

[...]

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, na via estreita do habeas corpus, o exame de alegada quebra da cadeia de custódia e de insuficiência de indícios de autoria e materialidade; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, apta a demonstrar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a inadequação das medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Alegações de nulidade probatória, quebra da cadeia de custódia e ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus.

4. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentos concretos relacionados à garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

5. A apreensão de quantidade significativa de droga fracionada, aliada aos relatos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e ao laudo toxicológico, evidencia o fumus commissi delicti e sustenta, em tese, a mercancia ilícita.

6. A inexistência de fato novo apto a afastar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva autoriza a manutenção da custódia cautelar pelos seus próprios fundamentos.

7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

8. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante das circunstâncias concretas do fato e da necessidade de resguardar a ordem pública.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. Alegações de quebra da cadeia de custódia e de insuficiência de provas não são apreciáveis em habeas corpus quando exigem revolvimento fático-probatório.

2. É idônea a prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

3. Condições subjetivas favoráveis não afastam a prisão preventiva regularmente fundamentada, nem impõem a aplicação automática de medidas cautelares diversas ou de prisão domiciliar.

(TJPA - HABEAS CORPUS CRIMINAL - Nº 0828099-09.2025.8.14.0000 - Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-02-10)

Consoante ressaltado pelo Ministério Público em parecer ministerial, os indícios de autoria não se encontram exclusivamente ancorados nas mídias questionadas pela defesa, como faz crer a impetração, mas em um conjunto probatório mais amplo e convergente, produzido ao longo da persecução penal, circunstância apta a preservar o
fumus commissi delicti
.

Do mesmo modo, permanece hígido o
periculum libertatis
, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos imputados, homicídio qualificado e corrupção de menores, supostamente praticados mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como em razão dos elementos indicativos de intimidação de testemunhas e do fato de o paciente ter permanecido, por lapso temporal considerável, na condição de foragido, vez que teve sua prisão preventiva foi decretada, em 18/11/2020 e o mandado de prisão cumprido em 06/01/2024 (ID 131136544 e ID 131136452 - processo de origem)

circunstâncias que evidenciam risco concreto à ordem pública e à regularidade da instrução criminal.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, considerando a natureza dos delitos imputados, o
modus operandi
narrado na acusação e os elementos concretos reveladores da necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Dessarte, não se vislumbra manifesta ilegalidade, teratologia ou ausência de fundamentação apta a justificar a excepcional intervenção desta Corte pela via mandamental.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 08/06/2026